Tribunal: TJMT
Processo: 1079124-69.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079124-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE PADILHA - CPF: 053.747.871-01 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELADO), POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.463.726/0001-70 (APELADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.464.331-38 (APELADO), APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 235.159.619-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJANIRA BENTA DOS SANTOS - CPF: 855.233.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEZIO MILTON DE SOUZA - CPF: 022.104.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DOS SANTOS FILHO - CPF: 697.941.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CASSIANO DA SILVA - CPF: 019.614.801-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE DA SILVA CAMPOS - CPF: 026.537.201-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE DE JESUS SANTOS - CPF: 069.924.345-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROBERTO MAGALHAES DE PAULA - CPF: 003.522.381-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA APARECIDA LIMA DE MOURA - CPF: 688.672.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCOISE LURDES ARAUJO - CPF: 052.381.761-47 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCER GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 952.148.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON RAMIRES - CPF: 673.674.377-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO VITORIO DA COSTA - CPF: 411.488.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE DA ROCHA PROENCA - CPF: 983.185.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE CARDOSO DE SA ARAUJO DAMACENO - CPF: 005.099.092-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN CRISTINA DE ARRUDA SILVA - CPF: 943.140.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCEMIRDES DA CRUZ REIS - CPF: 570.441.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KLISTIANE DE ARRUDA SILVA - CPF: 008.007.011-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LIETE LOPES DA SILVA - CPF: 864.995.059-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDIANE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 046.402.141-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA ANTONIA DE LIMA - CPF: 207.776.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETE GONCALVES MAGALHAES - CPF: 295.529.968-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MATILDES OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 797.415.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA ISABEL DOS SANTOS - CPF: 384.078.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEI SANTOS MATOS - CPF: 052.272.151-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA NOVAES DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 910.713.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA ROSALIA DA ROCHA - CPF: 019.386.101-13 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA SANTOS SILVA MANCINI - CPF: 032.750.081-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDETE ARAUJO FERREIRA - CPF: 631.000.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR SILVERIO CAMPOS - CPF: 708.265.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY LOPES FERNANDES - CPF: 002.131.191-96 (TERCEIRO INTERESSADO), XISMABILA TATIANA DA SILVA - CPF: 035.157.011-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FICHEMAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 013.653.881-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYNARA BENEVIDES MARTINS - CPF: 060.881.601-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA RAMOS DE LIMA - CPF: 056.477.421-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON FERREIRA DE AVILA - CPF: 025.127.531-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes
Embargos
de

Terceiro
opostos
pela apelante, que alega ser legítima possuidora de fração ideal (0,95%) de imóvel penhorado em
E
xecução, ocupando-o desde 2016 e tendo formalizado compromisso de compra e venda em
10/05/2023
, antes da efetivação da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora que recaiu sobre fração ideal de imóvel deve ser desconstituída em relação à parte adquirida pela apelante,
considerando sua posse anterior à execução e a formalização do compromisso de compra e venda antes do registro da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse da apelante sobre o imóvel desde 2016 é anterior à própria distribuição da ação executiva (2018) e à citação da executada, constituindo elemento indicativo de sua boa-fé.

4. À época da formalização do compromisso de compra e venda (
10/05/2023
), não havia qualquer registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel, sendo a penhora formalizada apenas em 14/09/2023 e averbada em 02/08/2024.

5. Para configuração da fraude à execução, é imprescindível a demonstração de que a alienação reduziu o devedor à insolvência ou a prova de má-fé do terceiro adquirente, requisitos não demonstrados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado, quando a posse é anterior à própria execução e não há registro da penhora à época da aquisição.

2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, bem como da demonstração de que a alienação reduziu o devedor à insolvência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos de Terceiro julgado improcedente nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A
apelante alega que
o
cupa o imóvel desde o ano de 2016, onde construiu sua residência com investimento aproximado de R$100.000,00
.

Relata que
e
xerce a posse de forma mansa, pacífica e com
animus
domini
, realizando benfeitorias e consolidando vínculo com o bem
.

Argumenta que
e
m 10/05/2023 firmou minuta de compromisso de compra e venda da fração ideal do imóvel com os coproprietários, inclusive com a executada ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA
.

Aduz que
à
época da celebração do contrato, não havia qualquer ônus registrado na matrícula do imóvel
e que a
penhora que deu ensejo à demanda foi deferida posteriormente, em 14/09/2023, nos autos da Execução nº 1009671-94.2018.8.11.0041, e somente registrada em 02/08/2024
.

Sustenta ainda que
a
indisponibilidade foi averbada ainda mais tarde, em 18/01/2024
.

Menciona que
o
imóvel total (20.000 m2) foi fracionado em 80 lotes de 190 m2, sendo todos vendidos a moradores do Residencial Vitória, conforme laudo técnico constante dos autos
.

Diz que
a
fração adquirida é de 0,95% da matrícula (190 m2), parte esta que inclui percentual pertencente à executada.

Informa também que
a
presunção de boa-fé da adquirente deve ser mantida, conforme entendimento da jurisprudência pacífica do STJ (Súmulas 84 e 375)
.

Destaca que
a
sentença violou os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da função social da propriedade
e ignorou a sua posse anterior e legítima.

Registra que
não ficou comprovada a sua má-fé nem que a alienação
levou à insolvência da executada, requisitos essenciais à configuração da fraude à execução.

Acrescenta ainda que
a
citação da executada na ação de execução, em 04/07/2018, não basta, por si só, para configurar fraude à execução
.

Argui que
não poderia ter conhecimento da execução, pois não havia registro de penhora ou indisponibilidade no momento da compra
.

Por fim pede
o provimento do Recurso para que seja reconhecida sua boa-fé
desconstituindo-se a penhora sobre os 190 m2 do imóvel de matrícula nº 50.029
e que os apelados sejam condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Banco
d
o Brasil S.A. apresentou contrarrazões
no Id
298803372
,
defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a penhora recaiu apenas sobre a fração ideal pertencente à executada (12,5%) e não sobre a propriedade da embargante.

As apeladas
Poliaço
Engenharia
e
Construções Ltda
. e
Aline Rodrigues Barbosa
de
Oliveira
apresentaram contrarrazões no Id
306889382

reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, não se opondo ao provimento do
R
ecurso.

Devidamente intimado
o apelado
Serv Brasileiro de Apoio a s Micro e
Pequenas Empresas
não apresentou contrarrazões
conforme certificado no Id
309518873
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do recurso consiste em verificar se a penhora que recaiu sobre a fração ideal do imóvel matriculado sob nº 50.029 no 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT deve ser mantida ou desconstituída em relação à fração de 0,95% (190m2) que a apelante alega ter adquirido por meio de compromisso de compra e venda.

A sentença julgou improcedentes os
E
mbargos de
T
erceiro sob o fundamento de que a executada ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA foi citada na
Execução
em 04/07/2018, antes da formalização da venda em 01/09/2020, e que a apelante teria agido negligentemente ao não exigir certidão negativa da vendedora, configurando fraude à execução.

Inicialmente, cumpre destacar que os Embargos de Terceiro constituem instrumento processual adequado para a proteção da posse ou propriedade contra constrição judicial, conforme previsão do art. 674 do CPC:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Para a configuração da fraude à execução, referido instituto, previsto nos
arts
. 158 a 165 do Código Civil exige a comprovação do estado de insolvência do devedor e do consilium fraudis (intenção de prejudicar credores), enquanto a fraude à
execução, regulada pelo art. 792 do CPC, pressupõe, em regra, a existência de demanda em curso quando da alienação do bem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos para a caracterização da fraude à execução, na Súmula 375 dispõe que:
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
.

No caso em análise
, constata-se que a apelante ocupa o imóvel desde 2016, conforme reconhecido inclusive pelas apeladas POLIAÇO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. e ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA. Essa posse é anterior à própria distribuição da ação executiva, que ocorreu em 12/04/2018.

Ademais, conforme documentação acostada aos autos, à época da formalização do compromisso de compra e venda (
10/05/2023
), não havia qualquer registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel. A penhora foi formalizada apenas em 14/09/2023, conforme termo de penhora juntado aos autos da execução, e averbada na matrícula somente em 02/08/2024, enquanto a indisponibilidade em 18/01/2024.

Nesse contexto, não se pode imputar má-fé à apelante, que adquiriu o imóvel quando não havia qualquer registro de constrição na matrícula.

Outro ponto relevante é que, para a configuração da fraude à execução, não basta a mera existência de ação ou citação anterior à alienação. É imprescindível a demonstração de que a alienação ou oneração do bem reduziu o devedor à insolvência.

No caso em análise, não há nos autos elementos que comprovem que a alienação da fração ideal de 0,95% (190m2) do imóvel tenha reduzido a executada ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA à insolvência. Ao contrário, conforme alegado pela apelante e não refutado pelos apelados, a executada possui outros bens
penhorados no processo de execução, o que afasta a tese de que a alienação da fração ideal teria reduzido a devedora à insolvência.

Nesse contexto, considerando a posse anterior da apelante, a ausência de registro da penhora à época da aquisição, a inexistência de prova de má-fé da adquirente e a ausência de demonstração de que a alienação reduziu a devedora à insolvência, não se configura a fraude à execução.

Nesse contexto
:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVAS – COISA JULGADA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA -
ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AJUSTE FIRMADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 375 DO STJ
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EMBARGADO/EXEQUENTE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a rediscussão de matéria já decidida e não recorrida no momento oportuno, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

O reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ).

Em Embargos de Terceiro os ônus sucumbenciais serão suportados pela parte embargada quando embora ciente da transmissão do bem, insistir na Impugnação ou Recurso para manter a penhora (STJ - Tema 872)”.
(N.U 1005323-11.2019.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023
, sem destaque no original
)

Quanto à alegação do apelado (Banco do Brasil S.A.) de que a penhora não recaiu sobre a propriedade d
a
apelante, mas apenas sobre a fração ideal da executada, tal argumento não
merece acolhimento.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, a fração ideal adquirida pel
a
apelante (0,95%) está inserida na fração ideal pertencente à executada (12,5%), de modo que a manutenção da penhora sobre a integralidade da fração da executada inevitavelmente atingiria o direito d
o
apelante.

C
umpre destacar que a manutenção da penhora sobre a fração ideal adquirida pel
a
apelante representaria medida excessivamente onerosa e desproporcional, especialmente considerando que se trata de sua moradia, construída com recursos próprios, e que a executada possui outros bens penhorados capazes de garantir a execução.

Por fim,
n
ão há nos autos qualquer elemento que coloque em dúvida a existência ou validade formal do referido contrato. Assim, reconheço a existência e validade do compromisso de compra e venda firmado pel
a
apelante em
10/05/2023
.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de
terceiro opostos
pelo adquirente de fração ideal de imóvel (0,95%), que foi objeto de penhora em execução movida contra a vendedora, sob fundamento de fraude à execução por ter sido a alienação posterior à citação da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora deve ser mantida sobre a fração ideal do imóvel adquirida pelo embargante, considerando sua posse
anterior à constrição, a ausência de registro da penhora à época da aquisição e a inexistência de prova de má-fé do adquirente ou de insolvência da devedora.

III. Razões de decidir

3. A posse do embargante sobre o imóvel desde 2016, anterior à própria distribuição da ação executiva (2018), onde edificou sua residência, é elemento que corrobora sua boa-fé, sendo aplicável a Súmula 84 do STJ.

4. À época da formalização do compromisso de compra e venda (01/09/2020), não havia qualquer registro de penhora ou indisponibilidade na matrícula do imóvel, sendo que a indisponibilidade só foi averbada em 18/01/2024 e a penhora em 02/08/2024.

5. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ), não sendo suficiente a mera existência de citação anterior à alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que não registrado, quando comprovada a boa-fé do adquirente.

A caracterização da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, não bastando à mera citação anterior à alienação”.
(N.U 1043972-57.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

No que se refere aos ônus sucumbenciais,
a
apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para afastar
sua condenação, sob o argumento de que não deu causa à propositura da demanda.

Embora a Súmula 303 do STJ estabeleça que
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a resistência injustificada do embargado transfere a ele os ônus
da
sucumbência, situação ocorrida nos autos, em que o apelante ainda defende a validade da penhora.

Além disso, o bem em referência foi indicado à penhora pelo exequente, e não pelos executados, que inclusive, na primeira oportunidade nestes autos, manifestaram-se favoravelmente ao provimento dos Embargos de Terceiro
(Id
298802889
).

Desse modo, nos termos do art. 677, §4º, do CPC, os apelados (
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira) não possuem legitimidade passiva para esta demanda, uma vez que não se enquadra no dispositivo legal citado, razão pela qual não podem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ.
RECURSO DA ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA E POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por ocupantes de imóvel objeto de constrição judicial,
reconhecendo sua posse legítima sobre os lotes integrantes da matrícula nº 50.029 do 5º CRI de Cuiabá/MT, adquiridos antes da penhora e com edificações residenciais consolidadas. A decisão declarou sem efeito os atos constritivos em relação aos embargantes, confirmou a tutela de urgência e condenou solidariamente os embargados — Banco do Brasil S.A.,
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda. e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira — ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios diante da ausência de registro da propriedade pelos embargantes; (
ii
) estabelecer se é possível a redução dos honorários com fundamento na suposta baixa complexidade da demanda; e (
iii
) determinar se os executados
Poliaço
Engenharia e Aline Rodrigues possuem legitimidade passiva nos embargos de terceiro e, em caso negativo, se são responsáveis pelas verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insistência do Banco do Brasil S.A. na manutenção da penhora mesmo após a constatação pericial da ocupação do imóvel por cerca de 70 famílias e sua oposição expressa à desconstituição da constrição configuram pretensão resistida, afastando a aplicação da Súmula 303 do STJ e autorizando a condenação em honorários.

A jurisprudência do STJ (Tema 1076) veda o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, como no caso concreto, inviabilizando a fixação em percentual inferior sob alegação de baixa complexidade.

O art. 677, §4º, do CPC, estabelece que a legitimidade passiva nos embargos de terceiro restringe-se ao sujeito
que se beneficiou da constrição ou que indicou o bem à penhora. Como
Poliaço
Engenharia e Aline Rodrigues não praticaram nenhum desses atos e manifestaram concordância com os embargos, sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida.

Reconhecida a ilegitimidade passiva dos executados, a inversão da sucumbência em seu favor impõe-se, transferindo aos embargantes
o ônus pelas custas e honorários advocatícios
a eles referentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. não provido. Recurso de
Poliaço
Engenharia e Construções Ltda. e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira provido.

Tese de julgamento:

A oposição à desconstituição da penhora por parte do exequente caracteriza pretensão resistida, legitimando a condenação em honorários advocatícios, ainda que o bem não estivesse registrado em nome dos embargantes.

É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o benefício econômico for elevado, conforme entendimento do STJ no Tema 1076.

Somente integra o polo passivo nos embargos de terceiro quem for beneficiado pela constrição ou a tenha requerido, nos termos do art. 677, §4º, do CPC.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, inverte-se a sucumbência em favor da parte indevidamente incluída no processo”.
(N.U 1046211-34.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para
reformar a sentença e julgar procedentes os
E
mbargos de
T
erceiro,
determinando a desconstituição da penhora que recaiu sobre a fração ideal de 0,95% (190m2)
do imóvel matriculado sob nº 50.029
.

Em consequência, condeno
o apelado (
Banco do Brasil S.A)
arcar com as custas e os
honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025